Tribunal: TJBA
Processo: 8015114-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015114-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: EDUARDO PIRAJA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL LOCALIZADO COM PAGAMENTO DAS TAXAS DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se
de recurso
agravo de instrumento interposto em face de decisão em
Execução de Título Extrajudicial
que
determinou o reinício da contagem do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a pertinência d
o restabelecimento da contagem do prazo prescricional, diante das
tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 921, do CPC,
d
ecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos e,
segundo orientação prevista n
o §4º, "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo".

4.
Ocorre que
há registro nos autos da penhora do imóvel, tendo sido realizado o recolhimento das custas da intimação do devedor e da sua esposa, existindo ordem expedida pelo Juízo para que o cartório expedisse mandado de avaliação do bem.

IV. Dispositivo e tese

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015114-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como agravado,
EDUARDO PIRAJA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, e assim o fazem pelas razões que
i
ntegram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA